Tribunal: TJMT
Processo: 1026390-41.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026390-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUYD RODRIGUES FERNANDES - CPF: 062.139.561-74 (ADVOGADO), LEVY DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 051.587.501-57 (PACIENTE), LUYD RODRIGUES FERNANDES - CPF: 062.139.561-74 (IMPETRANTE), MARCOS PAULO CASTILHO DOS SANTOS - CPF: 060.670.971-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), EWERTON ROCHA BATISTA - CPF: 016.564.274-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ROCHA BATISTA - CPF: 016.558.874-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILO MOREIRA COSTA - CPF: 057.494.981-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE NUNES DA SILVA - CPF: 061.460.061-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.463.631-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRON MARCOS CARVALHO DA SILVA - CPF: 085.216.841-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GIAN CARLOS SANTIN - CPF: 046.549.261-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO CASTILHO DOS SANTOS - CPF: 060.670.971-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR PATRONOS DISTINTOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE SE ENCERROU – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DO STJ
–
HABEAS CORPUS
QUE VERSAVA SOBRE OS MSMOS FATOS QUE FOI RECENTEMENTE JULGADO PELA C. 3ª CÂMARA CRIMINAL DESTE EG. SODALÍCIO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e a d. magistrada singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, que conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos – alguns deles, inclusive, pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro.

2.

Ademais, há de se ter em conta que a instrução criminal já se encerrou, a atrair a incidência da Súmula n.º 52 do STJ, cujo teor preceitua que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”; valendo acrescentar, outrossim, que a c. 3ª Câmara Criminal deste eg. Sodalício julgou recentemente o HC n.º 1025278-37.2022.811.0000, que versava sobre os mesmos fatos ora em análise, oportunidade em que o Colegiado concluiu pela inexistência de excesso de prazo; a tornar sepultada a alegação defensiva de que o paciente está sofrendo coação ilegal.

3.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR. MARCOS PAULO CASTILHO

DR. LUYD RODRIGUES FERNANDES

PACIENTE:

LEVY DE OLIVEIRA COELHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e

mantém, por tempo dito excessivo,

a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.º 0000468-37.2020.811.0080 – cód. 623596, em que
denunciado
pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e organização criminosa.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, como única vertente ensejadora da impetração, os causídicos sustentam a tese de
excesso de prazo
na prisão

processual do increpado
, sob o prisma da
desídia das autoridades na condução do feito
, porquanto embora o recolhimento do increpado ao cárcere perdure desde
27/02/2020
, ou seja, por
mais de 1.024 (mil e vinte e quatro) dias
; a instrução criminal tenha se encerrado em
15/02/2022
; as partes já tenham apresentado alegações finais; e o processo esteja concluso no Gabinete desde
23/08/2022
; até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade judiciária não havia sentenciado o feito – o que, no entender dos causídicos,
ofende o

princípio

constitucional da razoável duração do processo
.

Forte em tais argumentos, e
ressaltando que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo increpado tornam suficientes à hipótese as providências cautelares diversas da prisão
;

para o fim de colocar o paciente em liberdade, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
No mérito
, vindicam a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, com a concessão definitiva do
writ.

A petição inicial veio acompanhada de procuração (ID 154231177) e dos documentos eletrônicos anexados do ID 154257182 ao ID 154257189.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Paulo da Cunha
,
in
deferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 154277663) e requisitou informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio da documentação eletrônica registrada sob o ID 155057675 e ss.

Encerrado o expediente extraordinário, os autos foram distribuídos à minha Relatoria segundo o critério da
prevenção
(ID 154548183), ocasião em que ratifiquei o
decisum
de ID 155498698.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
,
sem resolução do mérito
; e, acaso admitido, seja este
denegado
(ID 155690662).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que no
início do ano de 2020
, após inúmeras diligências investigativas realizadas no afã de identificar os membros de uma organização criminosa atuante na Comarca de Querência/MT, a autoridade policial daquela urbe
representou
pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão domiciliar
,
quebra de sigilo de dados e monitoramento de aplicativo de comunicação
e
prisão temporária
em desfavor do ora paciente
LEVY DE OLIVEIRA COELHO
e de outros 06 (seis) indivíduos [autos n.º 3685-30.2020.811.0080 – cód. 623600]; sendo referidas pretensões acolhidas pelo MM. Juiz da Vara Única de Querência/MT na data de
21/02/2020
.

A ordem prisional expedida em face do beneficiário deste
writ
foi efetivamente cumprida em
27/02/2020
, ao que se seguiu a
formulação de pedido de prorrogação da prisão temporária dos investigados, o qual restou acolhido em decisão proferida no dia
20/03/2020.

Encerradas as investigações levadas a efeito no bojo do IP n.º 19/2020,
o Delegado de Polícia requereu a
conversão do recolhimento em prisão preventiva
e
indiciou
os investigados pelos crimes tipificados no
art. 2º, da Lei n.º 12.850/13 c/c art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90 c/c art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06
, haja vista que angariados indícios bastante de que, na condição de faccionado do Comando Vermelho,
LEVY DE OLIVEIRA COELHO
exercia a liderança de uma espécie de
“célula” do grupo criminoso denominada “ESTRELÃO GAS”, responsável pela comercialização de entorpecentes no município de Querência/MT.

O aludido requerimento foi
deferido
pelo d. magistrado
a quo
na data de
17/04/2020
, mesma ocasião em que
declinou da competência
para processar e julgar o feito em favor da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos da Resolução n.º 11/2017-TP; determinando a imediata remessa do feito ao juízo competente.

Recebidos os autos pelo d. Juízo Especializado da Capital em
12/05/2020
, foram conclusos para providências e, no dia
20/05/2020
, a MM.ª Juíza singular
proferiu decisão por meio da qual:
i)
reconheceu a competência do juízo para processar e julgar o feito;
ii)
ratificou
in totum
todos os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da Vara Única de Querência/MT; e
iii)
remeteu os autos ao i. Ministério Público para ciência e eventual oferecimento de denúncia.

Na sequência, em
21/08/2020
, o i.
Parquet
ofertou
denúncia
em face de
LEVY
e de seus comparsas
Ewerton Rocha Batista
,
Emerson Rocha Batista
,
Eduardo dos Anjos Simplício
,
Mairon Marcos Carvalho da Silva
,
Camilo Moreira Costa
,
Gian Carlos Santini
e
Célia Pereira da Silva
; tendo sido imputada ao favorecido nessa ordem a prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
pertencimento à organização criminosa
.

A exordial acusatória foi
recebida
na data de
02/09/2020
, ocasião em que reavaliada a imprescindibilidade de manutenção da constrição cautelar dos denunciados e determinada a citação pessoal destes para apresentarem suas respectivas defesas [ação penal n.º 468-37.2020.811.0080 – cód. 623596]; ao que se seguiu a juntada de sucessivos pedidos de liberdade provisória pelos acusados e a conclusão do processo ao Gabinete.

No dia
11/02/2021
, após verificar que dos 08 (oito) denunciados, 07 (sete) já haviam sido devidamente citados e apresentado resposta à acusação; a MM.ª Juíza
a quo
determinou:
i)
a certificação quanto à citação da acusada
Célia Pereira da Silva
;
ii)
a remessa do feito ao Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos de revogação das prisões formulados pelos demais acusados; consignando, desde já, que após a apresentação da peça defensiva pela acusada faltante, os autos deveriam ser remetidos ao i. órgão acusatório a fim de que se manifestasse sobre as preliminares arguidas e, empós, voltar conclusos ao Gabinete para providências.

Prosseguindo com a marcha processual, no dia
24/02/2021
foi efetivada a citação pessoal da corré
Célia Pereira da Silva
via carta precatória, ocasião em que esta
solicitou a assistência da i. Defensoria Pública Estadual; e, em
27/07/2021
, a d. magistrada de 1º grau indeferiu o pedido de
revogação da prisão de
LEVY DE OLIVEIRA COELHO
, outrora formulado nos
autos de n.º 3685-30.2020.811.0080.

No dia
29/07/2021
, foi proferido novo
decisum
, por meio do qual a d. autoridade judiciária de 1º grau:
i)
indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva formulado por
Ewerton Rocha Batista
,
Emerson Rocha Batista
,
Eduardo dos Anjos Simplício
,
Mairon Marcos Carvalho da Silva
,
Camilo Moreira Costa
e
Gian Carlos Santini
;
ii)
nomeou a i. Defensoria Pública Estadual para patrocinar a defesa de
Célia Pereira da Silva
e a respectiva intimação do órgão para apresentação de resposta à acusação;
iii)
recebeu o aditamento da denúncia apresentada em face de
Alexandre Nunes da Silva
,
Rodrigo Ferreira Nery
e
Daniel Rodrigues Souza
, determinando a citação pessoal destes para apresentarem suas respectivas defesas; e
iv)
ordenou a remessa do feito ao i. Ministério Público para manifestar-se.

Dando prosseguimento ao feito, após rejeitar as preliminares arguidas pelos réus em sede de resposta à acusação, no dia
18/10/2021
a d. Juíza singular designou audiência de instrução e julgamento para os dias
27 e 28/01/2022
– a qual teve sua continuação agendada para
15/02/2022
, quando declarada encerrada a instrução criminal e determinada remessa do feito às partes para apresentação de alegação finais.

Devidamente juntados os memoriais pelas partes, no dia
23/08/2022
os autos foram remetidos ao Gabinete onde,
atualmente, aguardam a prolação de sentença
.

Nessa conjuntura,
não obstante os causídicos sustentem a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato,
entendo que a razão não lhes assiste.

Isso porque,
é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crimes demasiadamente graves, conta com
pluralidade de réus
[atualmente, em número de 06], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, alguns deles, assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos em dobro;
circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito
.

Ademais, como bem aquilatado pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em seus informes, é certo que
a fase instrutória do feito correlato se encerrou,
a atrair a incidência da
Súmula n.º 52 do c. STJ
,
cujo teor prevê que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Ressalte-se, por oportuno, que no dia
25/01/2023
, o HC n.º 1025278-37.2022.811.0000,
impetrado em prol do mesmo paciente e tratando dos mesmos fatos
, foi submetido a julgamento perante a c. 3ª Câmara Criminal deste eg. Sodalício, oportunidade em que o Colegiado, à unanimidade, concluiu pela inexistência de coação ilegal e
denegou a ordem
.

Logo, apesar de louvável a preocupação dos causídicos com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1ª instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LEVY DE OLIVEIRA COELHO
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023